Tribunal: CARF
Processo: 11128.002118/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 10, INCISO II, DO DECRETO No 70.235/72. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. PREVALÊNCIA. ART. 59, § 3o, DO DECRETO No 70.235/72. ANALOGIA.
Afasta-se preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa devido a alegada violação do art. 10, inciso II, do Decreto no 70.235/72, uma vez constatado que a descrição dos fatos contida na autuação permitiu ao sujeito passivo o regular exercício do seu direito de ampla defesa, mormente quando a decisão de mérito for a ele favorável, nos termos prescritos no art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72, aplicável por analogia.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/07/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
DEVERES INSTRUMENTAIS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002118/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.852 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2008
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA.
AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo
em vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 10, INCISO II, DO DECRETO No 70.235/72.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE
MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. PREVALÊNCIA. ART. 59, § 3o, DO
DECRETO No 70.235/72. ANALOGIA.
Afasta-se preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa devido a
alegada violação do art. 10, inciso II, do Decreto no 70.235/72, uma vez
constatado que a descrição dos fatos contida na autuação permitiu ao sujeito
passivo o regular exercício do seu direito de ampla defesa, mormente quando a
decisão de mérito for a ele favorável, nos termos prescritos no art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235/72, aplicável por analogia.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/07/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002118/2009-07
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
DEVERES
INSTRUMENTAIS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Régis Venter.
Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

5.000,00, devida em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:

(...)

(...)

O sujeito passivo foi cientificado da autuação por meio de correspondência
enviada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 14/04/2009 (fls. 47/48).
E, em 13/05/2009, protocolou sua impugnação (fls. 49 e seguintes), que foi objeto de
julgamento pela 22a Turma de Julgamento da DRJ SPO, na sessão realizada em 16/08/2017,
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

ocasião em que restou decidido, por unanimidade de votos, pela IMPROCEDÊNCIA do
reclamo.
A impugnante foi, então, cientificada da referida decisão, novamente por meio de
correspondência enviada por AR, enviada para o domicílio tributário da empresa adquirente
(CNPJ no 07.073.039/0008-54), recebida em 06/09/2017 (fls. 109/113). E, em 03/10/2017,
solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário e anexos (fls. 115 e seguintes), cujos
principais protestos e alegações foram por ela própria sintetizados (fl. 119):

Ao longo do voto deter-me-ei de forma mais detalhada em cada um dos pontos
arrolados, abordando os específicos fundamentos aduzidos pela recorrente.
Ao final do recurso, a recorrente veio requerer seu recebimento e provimento,
para o fim do cancelamento da exigência fiscal e do arquivamento do processo.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para
apreciação deste colegiado.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

Do recurso voluntário
O recurso apresentado manifestou-se quanto à decisão recorrida aduzindo que “se
verá obrigada a rediscutir questões já tratadas em sua defesa, mas que não foram observadas pela
ótica adequada o que, por certo, ensejarão o provimento deste recurso”. E, como relatado,
resumiu os pontos do seu recurso, nos termos já arrolados.
Vejamos.
Preliminares de nulidade. Ilegitimidade passiva e vício formal
Quanto ao ponto, asseverou “a ausência de previsão legal que imponha ao agente
de navegação a penalidade cominada pela legislação citada no auto de infração”.
Seu protesto não procede.
Por bem tratar do ponto em debate, adoto como razões de decidir o entendimento
esposado no voto do relator do Acórdão no 3001-001.135, deste colegiado, acolhido por
unanimidade de votos, na sessão realizada em 12/02/2020:
(...)
A recorrente inicialmente aponta suposta nulidade do Auto de Infração por
ilegitimidade passiva, sustentando que, na qualidade de agência de navegação
marítima da empresa transportadora, não responderia por eventuais tributos e/ou
obrigações acessórias devidos pelo transportador marítimo com base no
Decreto-lei no 37/66.
Nessa matéria, não está com a razão a recorrente, como se demonstrará a seguir.
A recorrente foi autuada por prestar, fora do prazo estabelecido pelas normas
reguladoras, informações à fiscalização aduaneira sobre carga transportada.
Bem, a legislação aduaneira prescreve que a representação é obrigatória para o
transportador estrangeiro e que a empresa de navegação é representada no País
por agência de navegação, também denominada agência marítima (IN RFB no
800, de 2007, arts. 4o e 5o).
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003) expressamente imputa a
aplicação ao agente marítimo.
Ademais, em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que
a agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão,
necessariamente responde a empresa pela correspondente penalidade aplicada,
de acordo com as disposições sobre responsabilidade por infrações constantes
do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
"Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

O art. 135, inciso II, do CTN também determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou
representante com infração à lei e, em consonância com esse comando legal,
determina o caput do art. 94 do mesmo Decreto-lei no 37/66 que constitui
infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
"importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los'".
A recorrente traz à sua argumentação a inteligência da Súmula no 192 do extinto
TRF. Não obstante, esta Súmula há muito se encontra superada, em desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-lei no
2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, o
representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse mesmo
sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
"Art. 32. É responsável pelo imposto:
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (...)
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(...)"
Este é o entendimento constante do REsp no 1129430/SP, de relatoria do Exmo.
Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/11/2010 (Matéria julgada pelo STJ no
regime do art. 543C/Recursos Repetitivos). Segundo o julgado, é somente após
a vigência do Decreto-lei no 2.472/88 que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições, assume a condição de responsável tributário.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex na forma e no
prazo estabelecidos Receita Federal, e responde pelas infrações decorrentes
desse dever.
É farta a jurisprudência deste E. Conselho nesse sentido, a exemplo do Acórdão
no 9303-008.393 - 3a Turma Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido em
sessão de 21 de março de 2019, com a seguinte ementa (processo no
10907.000151/200954):
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração".
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

Assim, restando incontroverso o fato de que, nos fatos que ensejaram a presente
autuação, a recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro, na condição de
agente marítimo, não há que se falar de nulidade do lançamento por erro na eleição do sujeito
passivo.
Nesses termos, no ponto em debate, afasto a preliminar aduzida.
Ainda à guisa de arguição preliminar, a recorrente pleiteia o reconhecimento da
nulidade do auto de infração que, em suas palavras, “padece de vício formal”.
Quanto ao ponto, colaciono excerto do recurso (fl. 100):
(...)

E, em razão disso, a recorrente entende que, no caso concreto, restou violado o art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), o que enseja a nulidade do lançamento, por vício
formal. Isso porque, a seu juízo, foi falha a descrição dos fatos (inciso III, do citado comando
legal) que resultaram na aplicação da multa guerreada.
Não vislumbro a nulidade arguida. Demais disso, o sujeito passivo exerceu seu
direito de ampla defesa no âmbito do litígio administrativo, demonstrando plena consciência da
acusação fiscal que recaiu sobre si e a combateu na plenitude.
De toda forma, como o voto irá concluir pelo cancelamento da exigência fiscal,
aplico aqui, por analogia, o disposto no art. 59, § 3o, do mesmo diploma legal, que tratou
especificamente de decisões e despachos proferidos com preterição do direito de defesa. Com
efeito, a decisão de mérito a favor da recorrente deve prevalecer sobre a decisão de nulidade, se
fosse o caso.
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade por vício formal do lançamento.
Não havendo outras questões preliminares suscitadas no recurso, passo à análise
dos protestos acerca do mérito da medida guerreada.
Da observação dos precedentes
A recorrente expressamente protesta contra a decisão recorrida, que não acatou os
precedentes trazidos em sede de impugnação, asseverando que “são absolutamente profícuas as
jurisprudências suscitadas na defesa apresentada pela ora recorrente”. No ponto, entende que há
que se aplicar aos processos administrativos tributários as disposições do novo CPC, por força do
seu art. 15, que privilegia a observação dos precedentes.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

Ora, o citado artigo 15 do novo CPC aplica-se aos casos de ausências de normas
que regulem os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. E, como é de ampla sabença,
o processo administrativo fiscal encontra-se exaustivamente normatizado pelo já reportado
Decreto no 70.235, de 1972, bem como pelo Decreto no 7.574, de 2011. Neles não consta
nenhuma determinação de observação de precedentes jurisprudenciais.
No âmbito dos julgamentos realizados neste E. CARF, o art. 62 do Regimento
Interno (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015) impõe aos conselheiros a
obrigação de observar decisões reiteradas dos tribunais, assim como do próprio CARF, arrolando
exaustivamente as hipóteses que vinculam a decisão a ser tomada em cada caso concreto.
E a decisão recorrida expressamente afastou os precedentes administrativos
apontados na impugnação, ao concluir que “são improfícuas as jurisprudências administrativas
ora apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos, proferidos
pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo em normas
complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN”. Da mesma
forma, referida decisão afastou os precedentes da jurisprudência judicial trazidos pela
impugnante ao concluir que, no caso em discussão, “as sentenças judiciais só produzem efeitos
em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros, nos moldes do
art. 472 do CPC”.
Entrementes, compulsando a peça impugnatória (fls. 39/50), observa-se que só
houve referências a jurisprudências judiciais (STF e STJ), especificamente relacionadas à
abordada preliminar de ilegitimidade passiva, já afastada.
Da não caracterização da infração imposta – retificação de informações
Nesse ponto, a recorrente expressamente não contesta o fato de efetivamente ter
prestado a informação a destempo, asseverando que “o que houve foi a necessidade de se
retificar informação adrede incluída”, retificação esta ocorrida após o prazo normativo para a
prestação das informações da desconsolidação da carga. Pontuou, ademais, que “o requerimento
de carta de correção é procedimento regular e costumeiramente utilizado no meio marítimo,
previsto no Regulamento Aduaneiro”.
Nesse giro, a recorrente veio afirmar que procedeu a retificação das informações
de forma espontânea, que não houve “intenção de obstruir a Receita Federal”, assim como “que a
conduta da transportadora NÃO GEROU PREJUÍZO ao Erário”.
Tais alegações não se prestam para afastar a penalidade aplicada.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente da sua intenção ou mesmo do resultado dela advindo.
Contudo, ainda no ponto em análise, traz a recorrente argumentos efetivamente
capazes de tornar indevida a exigência fiscal guerreada.
Com efeito, reporta-se a recorrente à edição da Instrução Normativa RFB no
1.473, de 02 de junho de 2014, que alterou a redação da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007, procedendo à “total revogação do Capítulo IV que tratava Das Infrações e das
Penalidades”. Nesse sentido, advoga a recorrente que tal fato resulta em “claro indicativo de que
a Receita Federal está revendo a postura adotada”.
De fato, o art. 4o da mencionada IN RFB no 1.473/2014 expressamente revogou as
disposições contidas nos artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/2007, que efetivamente tratavam das
infrações e penalidades relativas ao controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
De se registrar, entretanto, que a penalidade aplicada por meio do auto de infração
em foco permanece prescrita em comando legal vigente e eficaz. De forma que, nesse ponto, a
revogação do texto normativo não teve o condão de retirar do direito positivado referida
penalidade.
Porém, no que diz respeito à prescrição normativa da infração autuada, certo é que
a posterior revogação normativa deixou de considerá-la como tal. Isso porque o fundamento
normativo da infração, aqui analisada, era a disposição do § 1o do artigo 45, posteriormente
revogado, verbis:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Sobre o ponto bem se pronunciou o relator do Acórdão no 3002-000.647, nos
termos do excerto que trago à transcrição:
(...)
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa
RFB n° 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por
conseqüência, a partir de então, o pedido de retificação dos dados informados
passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/1966.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

Por outro lado, temos que o Princípio da Retroatividade Benigna encontra-se
esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I
- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II
- tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
É cediço que deve ser adotada a legislação que se encontrava em vigor na data
da ocorrência da infração. Não obstante, em se tratando de penalidade pelo
cometimento de infração, deve-se observar o Princípio da Retroatividade
Benigna, quando a conduta tida como indevida deixar de ser tratada como
infração ou, ainda, na hipótese da penalidade imposta ser reduzida, caso que o
menor valor passaria a ser o devido.
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na
legislação, a imposição fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1° da IN
800/2007. Sem entrarmos na discussão sobre a legalidade desse dispositivo
infralegal, ao estender aos casos de retificação o disposto no art. 107, IV, "e",
do Decreto-Lei n° 37/1966, há que se reconhecer que, uma vez tendo sido
formalmente revogado aquele dispositivo, não há como se sustentar a imposição
desta penalidade aos processos não definitivamente julgados, por aplicação do
Princípio da Retroatividade Benigna.
A aplicação do princípio da retroatividade benigna em caso similar ao que agora
se analisa já foi utilizada, inclusive em reconhecimento de ofício, pelo relator do voto do
Acórdão no 3402-007.582, acolhido à unanimidade, cuja ementa segue transcrita, na parte que
aqui se discute:
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Ainda quanto ao ponto da revogação do citado art. 45 da IN RFB no 800/2007, a
recorrente reporta-se ao entendimento esposado na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2,
de 2016, a qual “definiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da multa”.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

Com efeito, o referido voto proferido no Acórdão no 3402-007.582 reportou-se
expressamente ao entendimento firmado na SCI Cosit no 2/2016. Oportuno transcrever sua
ementa, bem como excerto do seu conteúdo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(...)
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa
quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo
específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas
no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no
decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou
retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Este entendimento foi igualmente aplicado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
desta Terceira Seção de Julgamento, no julgamento do processo no 10280.721580/2011-98,
conforme Acórdão no 3302-003.624, utilizado como paradigma aplicado a outros processos
julgados naquela turma. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado:
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dessarte, seja aplicando-se o princípio da retroatividade benigna, seja aplicando-
se o entendimento firmado na SCI Cosit no 2, de 2016, há que se concluir pela extinção da
penalidade aplicada no auto de infração sub analisis.
Da denúncia espontânea
De resto, a recorrente ainda pleiteou a aplicação do instituto da denúncia
espontânea ao caso concreto, tendo em vista que a infração autuada decorreu de procedimento
espontâneo do infrator, o que deve, a seu juízo, eximi-lo da penalização aplicada.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.852 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002118/2009-07

A conclusão havida no tópico anterior torna despicienda a análise do último ponto
abordado no recurso.
De qualquer sorte, em que pese o entendimento jurisprudencial trazido à colação
pela recorrente, fato é que esta matéria já se encontra pacificada neste E. CARF, em sentido
contrário, nos termos da Súmula CARF no 126, de observância obrigatória em seus julgamentos,
por força do disposto no art. 72 do seu Regimento Interno:
Súmula CARF n° 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares aduzidas e, no mérito, por dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital